Tribunal: TJES
Processo: 5002239-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002239-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERELHA LUCIA LIMA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE PESQUEIRA INFORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por SERELHA LUCIA LIMA contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, formulado em face da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e da FUNDAÇÃO RENOVA. A autora alegou exercer atividade de pescadora informal/artesanal na cidade de Linhares/ES, e que sua fonte de subsistência foi diretamente afetada pelo desastre ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou o efetivo exercício da atividade pesqueira na condição de pescadora informal/artesanal à época do desastre ambiental; e (ii) apurar se houve nexo causal entre o rompimento da barragem e os prejuízos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A responsabilidade civil das rés é objetiva, mas permanece o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.
4.
A documentação apresentada pela apelante — composta por fotos genéricas e uma declaração particular unilateral — não comprova de forma mínima, coerente e robusta o exercício da pesca nem o impacto direto causado pelo desastre.
5.
A alegação de venda diária de 300 kg de peixes, contida na declaração apresentada, carece de verossimilhança, especialmente diante da ausência de documentos que corroborem tal volume ou de testemunho que valide a relação comercial alegada.
6.
A jurisprudência admite meios alternativos aos registros formais para comprovar a atividade de pesca informal, desde que possuam força probante, o que não ocorreu no presente caso.
7.
A ausência de comprovação do vínculo da autora com a atividade pesqueira à época do desastre impede o reconhecimento do nexo causal e a procedência do pedido indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
9.
A responsabilidade objetiva por dano ambiental impõe à parte autora o ônus de comprovar o exercício da atividade afetada e o nexo de causalidade com o evento danoso.
10.
Meios de prova alternativos ao registro formal são admitidos, mas devem possuir força probatória mínima e coerente, o que não ocorreu no caso concreto.
11.
A ausência de prova idônea do exercício da pesca inviabiliza a reparação por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5006803-53.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.06.2025. TJES, ApCiv nº 0010739-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 22.02.2024. STJ, REsp 1.354.536/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 23.10.2013, DJe 19.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002239-31.2022.8.08.0030

APELANTE: SERELHA LUCIA LIMA

APELAD
AS
:
SAMARCO MINERACAO S.A.
E FUNDAÇÃO RENOVA

RE
LATOR: DESEMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
SERELHA LUCIA LIMA
contra a r. sentença (evento 14970779) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
e
FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente a pretensão autoral. A autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais (evento 14970780), a apelante sustenta, em resumo, que exercia a atividade de pescadora informal/artesanal na cidade de Linhares/ES e que sua fonte de renda foi diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015. Alega que a documentação apresentada, incluindo fotos e declarações, é suficiente para comprovar sua condição e o dano sofrido, e que a responsabilidade das apeladas é objetiva.

Contrarrazões ofertadas pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e pela FUNDAÇÃO RENOVA (evento 14970796), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentam que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o efetivo exercício da atividade pesqueira à época do evento, a regularidade de tal atividade ou o nexo causal com os danos alegados. Apontam que os documentos juntados são unilaterais e insuficientes para lastrear a pretensão indenizatória e que informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) indicam que a apelante era contribuinte individual, e não pescadora.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a apelante logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente sua condição de pescadora informal/artesanal/de fato e o nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os prejuízos alegados.

A apelante sustenta que sua renda era obtida por meio da pesca no Rio Doce, na cidade de Linhares/ES. Para comprovar suas alegações, a petição inicial veio instruída, essencialmente, com fotos de pescados e de barcos, nas quais a autora não aparece, e uma declaração unilateral firmada pelo Sr. Enailton Brito Azevedo.

A detida análise das provas produzidas pela autora revela a fragilidade de sua tese. O conjunto de fotografias, por si só, não é suficiente para provar o exercício habitual da pesca pela apelante, pois as fotos são genéricas, descontextualizadas e não estabelecem vínculo pessoal, temporal ou geográfico com a apelante. A declaração do Sr. Enailton Brito Azevedo, por sua vez, deve ser reconhecida como um documento particular unilateral com força probatória relativa (art. 408, parágrafo único, do CPC), e contém uma afirmação que extrapola a razoabilidade: a de que costumava comprar da autora um volume diário de 300 kg de peixes. Tal alegação lança severas dúvidas sobre a veracidade da declaração, e deve ser considerada junto ao fato de que, apesar de a expressiva quantidade declarada indicar a compra para fins comerciais, a testemunha arrolada pela autora afirmou desconhecer o declarante Sr. Enailton Brito Azevedo.

No caso, não há prova mínima de que a requerente/apelante sofreu qualquer impacto em decorrência do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, a autodeclaração ou mesmo a declaração apresentada por pessoa física de que costumava comprar 300kg de peixes capturados diariamente.

Embora o ordenamento jurídico não exija um registro formal como única prova para a caracterização de uma atividade informal, é imprescindível a existência de um lastro probatório mínimo e coerente. No presente caso, a apelante não juntou qualquer outro elemento que pudesse corroborar sua alegação, como recibos de venda, ainda que informais.

Como bem salientou o juízo
a quo
, "
meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu
". Outrossim, destaco que ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito era da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dele não se desincumbiu.

Em casos semelhantes, não foi outra a conclusão alcançada por este eg. TJES, como se observa a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, proposta por quem disse ter sua atividade profissional de pescador impactada pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de fundão, ocorrido em 05/11/2015. O apelante sustentava possuir provas do exercício profissional da pesca e requeria a reforma da decisão. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o apelante comprovou o exercício da atividade pesqueira profissional à época do desastre, de forma a justificar o direito à indenização por danos morais e lucros cessantes. III. Razões de decidir a responsabilidade objetiva da samarco mineração s/a e, por consequência, da fundação renova, pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem, não afasta o ônus do autor de demonstrar o prejuízo alegado e o nexo de causalidade com o evento danoso. O apelante não apresentou provas suficientes do exercício profissional da pesca à época do desastre, sendo insuficiente a mera autodeclaração ou documentos posteriores ao evento para comprovar sua condição de pescador profissional. O registro de pescador profissional (rgp) do apelante foi emitido apenas em 11/03/2018, quase três anos após o rompimento da barragem, o que inviabiliza a caracterização do exercício profissional da pesca no período relevante. A ausência de comprovação documental da clientela fidelizada e dos prejuízos decorrentes dos lucros cessantes fragiliza a tese apresentada, impedindo o reconhecimento do direito à indenização pleiteada. Jurisprudência do TJES firmou entendimento no sentido de que a comprovação da atividade pesqueira à época do desastre é requisito essencial para a concessão de indenização, sendo insuficientes declarações unilaterais ou documentos posteriores ao evento. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva da fundação renova pelo desastre ambiental não exime o autor do ônus de comprovar o exercício da atividade

pesqueira

profissional à época do evento danoso e o prejuízo

efetivo sofrido.
A ausência de registro de pescador profissional (rgp) ou de outros meios idôneos de comprovação da atividade impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais e lucros cessantes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §11; 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5003576-55.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJES, apelação cível nº 0010739-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Délio José Rocha sobrinho, j. 22/02/2024; TJES, apelação cível nº 5004272-28.2021.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024.
(TJES; AC 5006803-53.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 23/06/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PESCADOR INFORMAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por juvenal Francisco da vitória contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de samarco mineração s/a, vale s/a, bhp billiton Brasil e fundação renova, sob fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade de pesca e de nexo de causalidade entre o desastre ambiental e os alegados prejuízos. O autor alegou ser pescador informal e que sua subsistência foi afetada pelo rompimento da barragem de fundão. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se o autor comprovou o exercício da atividade de pesca na área afetada pelo desastre ambiental de mariana/MG; (II) determinar se há elementos suficientes para responsabilizar as rés pelos danos materiais e morais pleiteados, com fundamento na responsabilidade civil objetiva. III. Razões de decidir embora a responsabilidade civil das rés seja objetiva, fundada na teoria do risco integral, o autor tem o ônus de demonstrar o efetivo exercício da atividade de pesca e o prejuízo decorrente do desastre ambiental, o que não foi feito nos autos. O apelante não apresentou documentos hábeis ou testemunhas que comprovem, ainda que minimamente, a condição de pescador informal ou que indiquem o vínculo com localidade reconhecida como impactada pela tragédia, tampouco que sua renda era proveniente da atividade pesqueira. A jurisprudência do STJ admite meios de prova diversos dos registros formais para demonstrar a condição de pescador (RESP 1.354.536/se), mas exige elementos idôneos e com força probante, os quais não foram produzidos no presente caso. A ausência de comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre a atividade exercida e o rompimento da barragem inviabiliza a reparação pleiteada, nos termos do art. 373, I, do CPC. A sentença apelada deve ser mantida, por ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil, e os honorários recursais majorados, observado o deferimento da gratuidade da justiça. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental exige, para fins de indenização individual, a demonstração do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o prejuízo

e o evento danoso. A ausência de prova idônea acerca do exercício da atividade

de pesca na área atingida impede o reconhecimento da condição de pescador e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório. Meios de prova alternativos aos registros oficiais são admissíveis para demonstrar a condição de pescador informal, desde que dotados de força probante, o que não ocorreu no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.354.536/se, Rel. Min. Herman benjamin, 2ª turma, j. 23.10.2013, dje 19.12.2013 (temas 680-684); TJES, apciv 0006054-12.2018.8.08.0047, Rel. Des. Telêmaco antunes de Abreu filho, j. 26.07.2023; TJES, apciv 0009703-07.2016.8.08.0030, Rel. Desª. Débora Maria ambos correia da Silva, j. 17.08.2023.
(TJES; AC 5002894-03.2022.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 24/06/2025)

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizando da causa, totalizando 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.